Tribunal: TJES
Processo: 0002687-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002687-78.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
APELADO: MANOEL HENRIQUE PEREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO CONDICIONAL – PRINCÍPIO DO NOMINALISMO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MORA DA PROMITENTE VENDEDORA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA
–
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A

apelante não poderia exigir o cumprimento da obrigação de pagamento da segunda parcela antes de regularizar a documentação do imóvel e da outorga da escritura pública de compra e venda. Inteligência dos arts. 332 e 476, ambos do CC.

2.
Não é cabível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, na medida em que não estipularam índice de atualização monetária nem de juros de mora na hipótese de inadimplemento da promitente vendedora. Ademais, o art. 315 do CC adota o princípio do nominalismo nas obrigações pecuniárias.

3.
O grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado do requerente/apelado justificam o arbitramento pelo juízo de origem da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
em face da r. sentença de fls. 152/161, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer movida por
MANOEL HENRIQUE PEREIRA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro de grau fundamentou que “
restou comprovado que a parte ré encontrava-se em mora com suas obrigações, haja vista que o contrato de promessa de compra e venda fora assinado em 24 de março de 2010 (fls.15119), sendo que o próprio réu em sua peça contestatória reconhece que o imóvel apenas encontrava-se apto para outorga da respectiva Escritura de compra e venda quando da Notificação Extrajudicial (fls. 20124), enviado cerca de 09 (nove) anos após a assinatura do contrato (02 de setembro de 2019).
” (fl. 157).

Salientou que “
o valor remanescente a ser pago nelo autor, ou seja, R$ 53000.00 (cinquenta e três mil reais), iá fora depositado em juízo, sendo que este deverá ser liberado a parte ré quando a mesma cumprir com a outorga da escritura pública.
” (fl. 159).

Asseverou, ainda, que em “
se tratando de imóvel localizado na comarca de Vitória, deverá a escritura ser lavrada em um dos Cartórios desta, haja vista que causaria ônus excessivo ao comprador caso fosse realizada em comarca diversa de quaisquer especificidades do contrato.
” (fl. 160).

Por isso, concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para “
a) determinar que o réu realize o imediato fornecimento dos documentos constantes na cláusula 4.2 do contrato em teia (fls. 18); b) determinar que o réu outorgue, em qualquer cartório do tabelionato da comarca de Vitória/ES, a escritura pública de compra e venda dos imóveis.
” (fl. 161).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que no dia 24 de março de 2023, as partes celebraram promessa de compra e venda (fls. 15/19) das lojas nº 15 nº 16 do edifício Victória Mall pelo valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), que metade seria paga mediante transferência bancária no ato da pactuação e a outra metade no ato de outorga da escritura pública de compra e venda.

A avença somente previu multa de 10% (dez por cento) e juros de mora mensais de 01% (um por cento) na hipótese de inadimplemento da promitente vendedora em relação à segunda parcela, consoante se depreende do item 2.3 (fl. 16).

O item 2.5, por sua vez, estipulou que, no caso de atraso na apresentação dos documentos para lavratura da escritura definitiva de compra e venda, obrigação da promitente vendedora, que tinha o dever de averbar na matrícula do imóvel a incorporação da Fundação Escelsa de Seguridade Social, não acarretaria ônus para nenhuma das partes contratantes.

Impende destacar que – tanto na contestação (fls. 37/47) quanto nas razões recursais – a Enerprev admite que o pagamento da segunda parcela estava sob condição suspensiva, que não foi operada tempestivamente em abril do ano de 2010 por circunstâncias alheias à vontade do promitente comprador/apelado.

O artigo 332 do Código Civil prevê que as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, sendo que o promitente comprador somente teve conhecimento da regularização da documentação em setembro de 2019, quando da notificação extrajudicial de fls. 20/24, o que revela que não houve mora do requerente/apelado.

Assim, considero que a apelante não poderia exigir o cumprimento da obrigação de pagamento da segunda parcela antes de regularizar a documentação do imóvel e da outorga da escritura pública de compra e venda, dada a incidência da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC). Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR NÃO CONFIGURADO. DESFAZIMENTO DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o disposto no art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973. vigente quando proferida a decisão recorrida e correspondente ao art. 373, incisos I e II, do novo CPC. incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não logrando o autor comprovar a inadimplência do réu, promissário comprador do imóvel, não se há de falar em desfazimento do contrato, com fulcro no art. 475 do Código Civil.
Verificada a existência de condição suspensiva para o cumprimento da obrigação assumida pelo promissário comprador, tem aplicação o art. 332 do Código Civil, que dispõe que "as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor". No termos do disposto no parágrafo único do art. 397 do Código Civil, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". Ausente referida interpelação por parte do compromissário vendedor, não se há de falar em mora do compromissário comprador.
(TJMG; APCV 1.0433.10.013844-8/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 21/02/2017; DJEMG 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO VENDEDOR E DE VENDA POR PREÇO VIL NÃO COMPROVADAS. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA NÃO CARACTERIZADO. DEVER DO VENDEDOR QUANTO AO REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. Capacidade civil. Ausência de provas de que o vendedor estivesse incapaz para a prática dos atos da vida civil. Interdição provisória levantada antes da assinatura do contrato. Preço vil. As avaliações acostadas aos autos nas não se prestam a comprovar a irregularidade do preço do bem, pois não são contemporâneas à data da venda. Contrato.
Condição contratual suspensiva implementada. Art. 332 do CCB. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Caso. Exceptio non adimpleti contractus. Estando inadimplente, não pode a parte exigir que a compradora cumpra com sua obrigação nos termos do que dispõe o art. 476 do CCB. Mora do vendedor. Dever de registrar o formal da partilha na matrícula imobiliária. Condição para a continuidade do pagamento acordado em contrato.
Sentença mantida. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS; AC 0077570-28.2018.8.21.7000; Viamão; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 28/06/2018; DJERS 12/07/2018)

Vale lembrar que as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, de acordo com o art. 315 do CC, pois o ordenamento pátrio, apesar de permitir que seja convencionado a aplicação de índices de correção monetária, em regra, adota o princípio do nominalismo.

Acrescente-se que – mesmo após a regularização da documentação na matrícula do imóvel – a promitente vendedora/apelante dificultou a outorga da escritura de compra e venda, ao exigir (fl. 20) que esta fosse lavrada na cidade de São Paulo, sendo que a cláusula sexta da avença elegeu o foro de Vitória como competente para dirimir as questões e controvérsias do compromisso (fl. 19).

Nesse contexto, reputo que não é cabível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes (art. 421 do CC), na medida em que não estipularam índice de atualização monetária nem de juros de mora na hipótese de inadimplemento da promitente vendedora. Nesse sentido:

UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. PROMESSA DE DOAÇÃO. VALOR. PRINCÍPIO DO NOMINALISMO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. UNIÃO NO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA PRESUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, MEDIANTE O DEPÓSITO DA QUANTIA DE R$ 500.000,00 PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Atualização monetária. Não acolhimento. Previsão na escritura de união estável de doação de um imóvel de até R$ 500.000,00. Inexistência de previsão de qualquer forma de atualização. Princípio do nominalismo (art. 315 do CC). Atualização monetária que não é cláusula obrigatória.
2. Desocupação do imóvel. Manutenção. Autor que é proprietário exclusivo do bem, adquirido bem antes da união estável. Ausência de justificativas pela permanência indefinida da agravante no imóvel. Permanência que se justificava apenas em decorrência da falta de pagamento da quantia de R$ 500.000,00, como constou no AI n. 2138798-38.2022.8.26.0000. Prejuízos presumidos ao proprietário. Discussão sobre partilha de bens que não justifica a permanência da agravante no imóvel. União estável no regime da separação convencional. Inexistência de presunção de participação na aquisição de bens. Ônus da ré, que também não indicou bens partilháveis na contestação e reconvenção. 3. Prazo para desocupação. Reforma. Prazo de 15 dias insuficiente. Razoabilidade no prazo de 30 dias corridos, tal como ocorre na Lei de locações. Necessidade, ainda, de intimação pessoal para desocupação (art. 231, §3º, CPC). Agravo parcialmente provido. (TJSP; AI 2052288-85.2023.8.26.0000; Ac. 16781210; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 23/05/2023; DJESP 30/05/2023; Pág. 1644)

COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INADIMPLEMENTO DA PARTE DO PREÇO. VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO.
Inconformismo restrito à correção monetária. Inexistência de cláusula contratual. Princípio do nominalismo. Inteligência do artigo 315 do Código Civil. Atualização inexigível.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 0222845-53.2011.8.26.0100; Ac. 8642966; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 22/07/2015; DJESP 03/08/2015)

Cumpre mencionar, ainda, que o art. 478 do CC exige a ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause vantagem desproporcional em relação à outra parte para que possa ser revista a obrigação, o que não ocorreu nesta hipótese.

Por fim, não merece prosperar a tese de que há excesso na condenação a título de honorários advocatícios, porquanto o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado do requerente/apelado justificam o arbitramento pelo juízo de origem da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO PROTESTADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA FAVORECIDA NO TÍTULO AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E DAS EMPRESAS APONTADAS RECONHECIDA RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada. 2. Se os títulos que se pretende desconstituir foram emitidos, unicamente, em favor de determinada empresa e não foi ventilada a desconsideração de sua personalidade jurídica para responsabilização de seus sócios ou outras empresas apontadas como parte de um grupo econômico, não há relação jurídica a justificar a legitimidade passiva destes últimos.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa se adequam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque estão dentro dos parâmetros assinalados pelo § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024050164854, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS (REGRESSIVA). SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE. NÃO CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PELA CREDORA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. - À vista dos elementos dos autos é de rigor o reconhecimento da responsabilidade dos réus pela reparação do dano mediante pagamento do valor desembolsado pela autora, independentemente de dolo, conforme decidido na respeitável sentença, mormente porque o Código Civil estabelece que Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano e que nos termos da Súmula n. 188 do excelso Supremo Tribunal Federal O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 3. - O acordo ao qual o apelante se reporta, celebrado extrajudicialmente, não constitui fato impeditivo do exercício da ação pela apelada. Primeiro, porque ele, apelante, não cumpriu a obrigação de pagar quantia em dinheiro que assumiu naquela avença. Segundo, porque, caso seja entendido que poderia a apelada ajuizar (com base no instrumento da transação extrajudicial) ação de execução, a opção dela por ajuizar ação de conhecimento não deve ser repudiada, por ser mais benéfica ao apelante.
4. - O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é proporcional e adequado ao caso, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150179971, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, valorando o trabalho adicional do causídico do recorrido ao apresentar contraminuta.

Esclareço que a verba honorária totalizará 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR